Tribunal: CARF
Processo: 13876.720379/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720379/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.114 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FRANCISCO MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não se configura omissão de rendimentos quando o contribuinte comprova que
recebeu valores a menor. Valores informados na DIRF com erro pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-106.151
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) - DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação.
O ora recorrente se insurgiu contra lançamento de ofício formalizado na
Notificação de Lançamento (e-fls. 79/83), que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) relativa ao exercício 2014, ano calendário 2013, de imposto a pagar de R$ 1.238,89 para
imposto suplementar de R$ 4.045,97.

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada, em que foi apurada infração de omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ ou sem vínculo empregatício, conforme constou na decisão da DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720379/2018-58
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720379/2018-58

Em sua impugnação, o recorrente afirma que pagou integralmente o imposto ora
tido por suplementar, o que fez comprovar por meio da juntada de Comprovantes de arrecadação
(e-fls. 49-56).

O recorrente informou, ademais, que pagou a totalidade do imposto com base nos
valores indicados pela fonte pagadora HUZITEKA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA (CNPJ
62.780.317/0001-45), os quais, todavia, não corresponderam à realidade, tanto que foi proposta
reclamatória trabalhista contra a empresa em razão de pagamento de salários a menor.

Em razão da constatação de que os pagamentos de salários ocorreram a menor, o
recorrente buscou retificar sua declaração, ocasião em que pleiteou a restituição do imposto
indevidamente.

Em sede de revisão interna da declaração, o fisco verificou inconsistência entre a
declaração retificadora do recorrente e a DIRF informada por HUZITEKA ESTAMPARIA DE
METAIS LTDA., e apontou a infração de omissão de rendimentos.

O recurso voluntário (e-fls. 116-119) esclarece de forma detalhada que a empresa
HUZITEKA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA. realizou pagamentos de salário a menor, mas
informou o valor integral na DIRF, e que em razão disso foi proposta reclamatória trabalhista,
onde a empresa descumpriu o acordo firmado.

Com o recurso, foram juntados os seguintes documentos (e-fls.120-188):
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720379/2018-58

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de
modo que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da omissão de rendimentos

Conforme consta do relatório, a infração apontada pelo fisco tem origem em
procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual em que se verificou divergência
entre a DIRF apresentada pela empresa HUZITEKA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA. e a
declaração retificadora apresentada pelo recorrente.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720379/2018-58

No recurso voluntário, o recorrente esclarece, com sucesso, a meu ver, que a
empresa HUZITEKA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA. de fato realizou pagamentos de
salário a menor, muito embora tenho declarado o valor integral em sua DIRF.

Essa constatação se faz por meios dos documentos juntados com o recurso
voluntário às e-fls. 120-188, especialmente os extratos bancários, onde se pode identificar a fonte
pagadora, bem como os documentos relativos à reclamatória trabalhista proposta justamente para
buscar as diferenças salariais.

Isso não obstante, a DRJ assentou que:

No caso dos autos, o interessado não apresentou provas capazes de afastar a
infração apurada pela fiscalização.

É verdade que foram apresentados os extratos bancários de fls. 24/35;
demonstrativo de cálculo do valor pago, à fl. 36 e comprovação de que petição
inicial foi apresentada, em face da fonte pagadora Huziteka Estamparia de
Metais Ltda, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (fls.
37/39); todavia sem a identificação do depositante na conta corrente
apresentada, os termos da petição inicial, dentre outros elementos probantes,
não é possível afirmar categoricamente se foi pago ao interessado valor a
menor do que o informado em Dirf .

(...)

Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.

Por conseguinte, deve o lançamento ser mantido.

Ao contrário do quanto entendeu o julgador de piso, reputo que os novos
documentos acostados ao recurso voluntário fazem prova cabal dos fatos alegados,
especialmente quanto à informação incorreta dos valores pagos pela empresa HUZITEKA
ESTAMPARIA DE METAIS LTDA. ao recorrente (e-fl. 75).

Da análise dos extratos bancários (e-fls. 120-132) é possível verificar que os
pagamentos foram realizados por empresa do mesmo grupo econômico da fonte pagadora,
conforme constatado na reclamatória trabalhista (e-fl. 160).
Ademais, restou comprovado que a reclamatória trabalhista teve por objeto, dentre
outros, o pagamento das diferenças salarias (e-fl. 145), e que foi julgada procedente (e-fls.148-
152). A seguir, as partes firmaram acordo (e-fls. 154-155), o qual foi descumprido pela empresa
HUZITEKA ESTAMPARIA DE METAIS LTDA. (e-fls. 157-161).

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720379/2018-58

Para além disso, não se pode olvidar que o recorrente já pagou o imposto de
renda integralmente, ainda que tenha recebido valor inferior àquele informado em DIRF
pela fonte pagadora, conforme dão conta os comprovantes de arrecadação (e-fls. 49-56).

Assim, não vislumbro a ocorrência de omissão de rendimentos, e tenho que o
lançamento deva ser cancelado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital